Tribunal: TJSP
Processo: 0000634-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Leve
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Habeas Corpus. Violência doméstica - Paciente agrediu companheira - Beneficiado com a liberdade provisória, mediante cumprimento de medidas cautelares e fiança – Pretende o afastamento da fiança arbitrada – Impossibilidade - Paciente não comprovou a impossibilidade de recolher o valor da fiança. Fiança se revela razoável, necessária e proporcional para evitar reiteração criminosa - Mantida a

Ementa:
Habeas Corpus. Violência doméstica - Paciente agrediu companheira - Beneficiado com a liberdade provisória, mediante cumprimento de medidas cautelares e fiança – Pretende o afastamento da fiança arbitrada – Impossibilidade - Paciente não comprovou a impossibilidade de recolher o valor da fiança. Fiança se revela razoável, necessária e proporcional para evitar reiteração criminosa - Mantida a fiança arbitrada e as medidas cautelares estipuladas - Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0000634-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ANDRE
AMORIM ALVES.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0000634-98.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 0000634-98.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Andre Amorim Alves
Comarca: Hortolândia
Voto no 27504
Habeas Corpus. Violência doméstica - Paciente agrediu
companheira - Beneficiado com a liberdade provisória,
mediante cumprimento de medidas cautelares e fiança
Pretende
o
afastamento
da
fiança
arbitrada

Impossibilidade
-
Paciente
não
comprovou
a
impossibilidade de recolher o valor da fiança. Fiança se
revela razoável, necessária e proporcional para evitar
reiteração criminosa - Mantida a fiança arbitrada e as
medidas cautelares estipuladas - Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA em favor de ANDRÉ AMORIM ALVES,
com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz
de Direito da 2a Vara Judicial da Comarca de Hortolândia/SP.
Alega, em suma, que o constrangimento
ilegal do qual o paciente está a padecer decorre da fixação da referida
fiança, sendo que não tem condições de arcar com pagamento desta,
Pleiteia, assim, a liberdade provisória, com a expedição de alvará de
soltura clausulado, sem pagamento de fiança.
Indeferida a liminar em Plantão Judiciário
de 2o Grau (fl. 45), a decisão foi mantida (fl. 47), foram prestadas as
informações pela autoridade coatora (fls. 51/52) e a douta Procuradoria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0000634-98.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem (fls. 54/57).
É o relatório.
A impetração não merece prosperar.
Segundo
informações
prestadas
pela
autoridade coatora, o paciente foi preso em flagrante em razão da
prática de lesão corporal, praticado contra sua companheira, no contexto
da violência doméstica e familiar, e durante audiência de custódia,
realizada em 21/12/2019, lhe foi concedido o benefício da liberdade
provisória mediante a fixação de medidas cautelares consistentes em: a)
pagamento de fiança, no valor de R$ 2.000,00, b) comparecimento
mensal em Juízo, c) afastamento do lar conjugal e d) proibição de
aproximação da vítima em raio menor que 100m, sob pena de
decretação da prisão preventiva.
Em consulta processual realizada através
do sistema e-SAJ obteve-se a informação de que o paciente restou
denunciado, em 09/01/2020, como incurso no artigo 129, §9o, do CP.
Colhe-se dos autos, no dia 20/12/2019, por volta das 20:39 horas, na
residência localizada na Rua Fernando Sabino, no 42, Chácara Recreio,
cidade de Hortolândia, ANDRÉ AMORIM ALVES ofendeu a
integridade corporal de sua companheira Silvana Ferreira da Silva,
causando-lhe lesões corporais, em situação de violência doméstica contra
a mulher na forma da Lei específica, conforme laudo pericial. O paciente
conviveu em união estável com a vítima por 9 anos, sendo que desse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0000634-98.2020.8.26.0000 -Voto no
4
relacionamento possuem um filho. Na data dos fatos, o paciente,
agressivo, discutiu com a vítima e lhe agrediu com socos e puxões de
cabelo, arrastando-a pela rua, causando-lhe lesões corporais. Por conta
dessas lesões a ofendida foi encaminhada ao pronto atendimento local.
O pedido de afastamento da fiança não
prospera, primeiro, porque não cuidou a defesa de comprovar a absoluta
impossibilidade do paciente de recolher o valor da fiança arbitrado pelo
Juízo a quo, sendo certo que o valor fixado, de fato, não se revela
astronômico, muito pelo contrário, é razoável, eis que se aproxima de 2
salários mínimos, é coerente com o caso concreto que trata de violência
praticada em núcleo vital do corpo familiar, sendo imperiosa sua
manutenção.
Segundo, a meu ver, exigir-se única e
exclusivamente o cumprimento das medidas cautelares não surtiria o
efeito repressor necessário para frear o ímpeto do paciente em cometer
crimes e fazer com que ele reflita sobre seus atos, até porque ele ostenta
registro anterior em sua Folha de Antecedentes (fl. 37) e, também,
porque há relato da mãe do paciente (fl. 12) no sentido de que também
foi por ele agredida, fato que foi confirmado pelos depoimentos dos
policiais militares, Jhonathan Amorim Loiola e Lucas Bomfim Oliveira
(fls. 10/11).
Mantenho a fiança arbitrada pelo Juízo de
piso, para que não se conceda benefício desmerecido, premiando odiosa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0000634-98.2020.8.26.0000 -Voto no
5
conduta destruidora de lares, e, por via reflexa, incentivando outros
agressores a agirem dessa forma.
Por fim, inviável a concessão do benefício
pleiteado, porque se estaria, em última instância, desmerecendo
proteção mais robusta à mulher agredida, desprestigiando o valioso
instituto da fiança, que, neste caso, tenho por absolutamente necessária,
razoável e proporcional, ou seja, dentro dos padrões mínimos de
juridicidade.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO
a ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator